Tribunal: TJES
Processo: 5006492-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006492-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO GIESTAS PAIVA

AGRAVADO: JONAS DOS SANTOS BRANDAO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006492-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAURO GIESTAS PAIVA

AGRAVADO:
JONAS DOS SANTOS BRANDAO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE AFONSO CLÁUDIO - DR. IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de um equipamento de sucção de areia. O Agravante sustenta, em suma, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a falta de prova da propriedade do bem pelo Agravado e a inexistência de perigo de dano.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito do Agravado está suficientemente demonstrada por meio de Ata Notarial, dotada de fé pública, na qual o próprio Agravante reconhece a propriedade do bem em favor do Agravado, bem como por Escritura Pública Declaratória em que o representante legal da empresa parceira comercial corrobora a titularidade do equipamento. 4. O perigo de dano se configura na medida em que o equipamento constitui instrumento de trabalho do Agravado, e sua retenção indevida o impede de exercer sua atividade econômica, acarretando prejuízos financeiros contínuos que se prolongam no tempo.

IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Ata Notarial e a Escritura Pública Declaratória, quando claras quanto ao reconhecimento da propriedade do bem em favor do requerente, são documentos hábeis a comprovar a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exigida pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. 2. O perigo de dano (
periculum in mora
) para fins de busca e apreensão de bem móvel resta caracterizado quando o equipamento retido constitui instrumento de trabalho essencial à atividade econômica do requerente, cuja privação acarreta prejuízos financeiros contínuos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006492-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAURO GIESTAS PAIVA

AGRAVADO:
JONAS DOS SANTOS BRANDAO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE AFONSO CLÁUDIO - DR. IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O cerne do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O Agravante fundamenta sua irresignação, essencialmente, na tese de que o Agravado não teria comprovado a propriedade do equipamento de sucção de areia, o que afastaria a probabilidade do direito.

A decisão agravada, proferida pelo juízo de primeiro grau, amparou-se em robustos elementos de prova que conferem alta verossimilhança à titularidade do bem pelo Agravado.

O principal documento que sustenta a pretensão autoral é a Ata Notarial de ID 25022409, lavrada em cartório e dotada de fé pública, que transcreve uma conversa telefônica mantida com o Agravante. No referido diálogo, o próprio Recorrente teria afirmado categoricamente:
"essa bomba de areia é do Jonas"
e
"o Jonas não me deve um centavo"
. Tal declaração, registrada em Ata Notarial, constitui forte indício de reconhecimento do direito do Agravado.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece o valor probante da Ata Notarial:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA PISTA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA - ATA NOTARIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Se o recorrente atentou para as especificidades do caso e para os termos da sentença, pois suas alegações recursais se prestam à contraposição efetiva dos fundamentos daquele "decisum", a irresignação recursal deve ser conhecida -
A ata notarial destina-se ao registro de fatos, gozando de presunção de veracidade sobre o documento e o fato nele registrado, diante da fé pública do Tabelião, não constituindo, no entanto, ato de declaração de vontade, o que faz com que esse documento público se distinga da escritura pública
- Nesse contexto, a ata notarial muito embora constitua meio de prova no processo civil, não ostenta elementos hábeis a corroborar as alegações da parte autora quanto à existência da relação jurídica entre os réus e o animal causador do acidente - Inexistindo prova de que o animal pertencia aos réus, não há qualquer liame que permita impor a eles o dever de indenizar os danos alegados pela parte autora - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 00016307820158130115 Campos Altos, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AFORADA PELO CONDÔMINO CONTRA O CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO DE ÁREA COMUM DE LAZER NO ANDAR SUPERIOR AO APARTAMENTO DOS AUTORES.
ATA NOTARIAL DESCREVENDO A OBRA REALIZADA PELO CONDOMÍNIO E OS DANOS CAUSADOS NO APARTAMENTO. DOCUMENTO REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA .
OBRIGAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS AUTORES. OBRIGAÇÃO QUE DEVE LIMITAR-SE AOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS AUTORES PARA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL E DOS BENS MÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os documentos públicos gozam de fé pública e, por consequência, possuem presunção juris tantum de veracidade das declarações que nele conste até prova em contrário .
(TJ-SC - AC: 20150009114 Capital 2015.000911-4, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 14/04/2015, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ademais, para corroborar a prova, o Agravado apresentou uma Escritura Pública Declaratória (ID 68292921 dos autos de origem), na qual o Sr. Edival Valim Davel, representante legal da empresa SI MINERAÇÃO LTDA — com quem o Agravante alega ter mantido a relação contratual —, declara expressamente que "fez uma parceira com o Sr. Jonas dos Santos Brandão [...] para extração de areia, no qual o Sr. Jonas é proprietário de uma balsa de sucção de areia". A mesma declaração informa que o Agravante, após o rompimento da parceria comercial, "não permitiu a retirada da balsa e demais ferramentas do Sr. Jonas, inviabilizando o negócio".

Noutro viés, a tese defensiva do Agravante se apoia em uma declaração particular firmada por um terceiro que se autointitula "sócio oculto" da empresa SI Mineração (ID 67994151 dos autos de origem). Tal documento, por sua natureza e pela contradição direta com a declaração pública do sócio legalmente constituído, não possui força probatória suficiente para desconstituir o conjunto probatório apresentado pelo Agravado.

Dessa forma, a probabilidade do direito do Agravado está suficientemente demonstrada para os fins de uma cognição sumária.

Quanto ao perigo de dano, este também se faz presente. O equipamento em questão é o instrumento de trabalho do Agravado, e sua retenção indevida por longo período o impede de exercer sua atividade econômica e auferir renda, gerando prejuízos contínuos de ordem financeira e material. A alegação de que o bem está parado há muito tempo não afasta a urgência, mas, ao contrário, reforça a necessidade de intervenção judicial para cessar o prejuízo que se prolonga no tempo.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é a medida que se revela adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.